Tribunal: TJBA
Processo: 8049788-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049788-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Advogado(s)
:
FABRICYO TEIXEIRA NOLETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE CONTRARIA COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NATUREZA PRIVADA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A UNITINS. APLICAÇÃO DO ART. 101, I, DO CDC. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jordania Rodrigues de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Rio Real/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 0000053-46.2013.8.05.0216), reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Tocantins.

A parte agravante sustenta violação à coisa julgada, em razão da preclusão pro judicato quanto à competência, a qual já havia sido decidida anteriormente pelo próprio juízo. Aduz, ainda, que a relação jurídica possui natureza privada e consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a competência do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

A decisão agravada foi impugnada por contrariar entendimento consolidado deste Tribunal e jurisprudência dos tribunais superiores. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a natureza de autarquia da Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das regras de competência em lides consumeristas;

(ii) verificar se a decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta, após o trânsito em julgado da sentença, afronta a coisa julgada e configura preclusão pro judicato;

(iii) examinar se a remessa dos autos à Justiça do Tocantins, após mais de uma década de tramitação no juízo de origem, viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica mantida entre a parte autora e a UNITINS, consubstanciada na prestação de serviços educacionais mediante contraprestação financeira, configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do art. 101, I, que assegura ao consumidor o foro de seu domicílio para a propositura de ações.

A transformação da UNITINS em autarquia especial pela Lei Estadual nº 3.124/2016/TO não afasta sua sujeição às normas consumeristas, uma vez que atua como prestadora de serviços no mercado de consumo, sujeitando-se ao mesmo regime jurídico dos fornecedores privados, não se aplicando ao caso os precedentes do STF nas ADIs 5.492 e 5.737, por não se tratar de exercício de atos de império.

A incompetência absoluta do juízo já havia sido objeto de deliberação anterior, não impugnada pelas vias adequadas, operando-se, portanto, a preclusão pro judicato. A rediscussão da matéria em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, e após longo decurso temporal, viola os arts. 494 e 505 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nulidade absoluta por incompetência convalida-se com o trânsito em julgado da sentença, não podendo ser reconhecida posteriormente para desconstituir coisa julgada (EREsp 1.174.321/SP; EREsp 1.159.942/SP).

A remessa dos autos à Justiça de outro Estado após mais de dez anos de tramitação e com sentença transitada em julgado compromete a estabilidade das decisões judiciais e afronta os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Reforma-se a decisão agravada, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Cível da Comarca de Rio Real/BA, determinando o prosseguimento da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A prestação de serviços educacionais por instituição estadual configura relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 101, I, do CDC, mesmo que a entidade possua natureza de autarquia.”
“2. O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta, após o trânsito em julgado da sentença, encontra óbice na preclusão pro judicato, vedada pelo art. 505 do CPC.”
“3. A remessa dos autos a outro Estado após longo tempo de tramitação e com decisão definitiva viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; CDC, arts. 2º e 101, I; CPC, arts. 64, §1º, 494, 505, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.174.321/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 02.03.2016; STJ, EREsp 1.159.942/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 15.06.2016; TJBA, AGI 8049774-71.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto; STF, ADIs 5.492 e 5.737.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8049788-55.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Rio Real
,

em que figura, como Agravante,
JORDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, e, como Agravada,
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.